Tribunal: TJES
Processo: 5017327-60.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017327-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILCA AGUIAR GUIMARAES
RECORRIDO: GUARA BIKE LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017327-60.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ILCA AGUIAR GUIMARÃES

RECORRIDO: GUARA BIKE LTDA E BANCO ITAUCARD S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PHISHING. SITE FALSO. TERCEIROS FRAUDADORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8142094. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido banco Itaúcard, id. 8142099, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desde o início.

Contrarrazões não apresentada pelo recorrido Guarabike Ltda, apesar de devidamente intimado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8142094), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8142078), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos autorais, via de consequência,
JULGO EXTINTO

O FEITO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação indenizatória, sob argumento de que a autora realizou compra de uma Scooter no valor de R$ 3.894,335, através de um domínio virtual que afirma ser da primeira recorrida e que encaminhou pagamento via pix em nome de Carlos Gabriel Salvador da Silva. Sustenta que a primeira requerida informou que o produto seria entregue em 10 dias, o que não ocorreu e, percebendo a demora injustificada, percebeu se tratar de um golpe, postula pela reparação material e moral.

O recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença postulando a condenação solidaria dos recorridos.

Inicialmente, resta esclarecer que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos.

No mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, no caso em questão, trata-se do golpe denominado “phishing”, em que a pessoa

é dirigida através de propagandas a endereços fraudulentos. Assim, entendo que tal golpe não poderia ter sido evitado pelos recorridos, mas sim pela adoção de medidas de prevenção pelo próprio recorrente.

É dever do consumidor se cercar das precauções necessárias no momento do pagamento de contas virtuais para justamente evitar a ocorrência de fraude como a suportada.

No presente caso, em que pese a situação fática narrada, entendo que o autor não agiu com o dever de diligência que se espera quando a transação é feita pela internet, fora dos canais oficiais. Saliente-se que todas as medidas deveriam ter sido adotadas no momento do pagamento, ou seja, antes do autor realizar PIX, deveria se certificar de que estava encaminhado os valores à empresa e não à terceiros, o que não ocorreu.

No caso, ainda, o autor não informa nos autos o site utilizado para a compra.

Assim, não se vislumbra a responsabilidade dos réus, na medida em que não se verifica falha na prestação do serviço do primeiro recorrido, bem como, falha no sistema de segurança do Banco recorrido. No caso houve ocorrência de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano causado à parte autora.

Segue jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE. FRAUDE.
PHISHING

AUTOR QUE NÃO COMPROVOU QUAL SITE FOI REALIZADA A COMPRA E GERADO O BOLETO. LIMITOU-SE A APRESENTAR EMAILS EM QUE FACILMENTE SE OBSERVA QUE NÃO SE REFERE AO EMAIL OU SITE OFICIAL DA RÉ. DIVERGÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CASO FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. ( Recurso Cível Nº 71007534811 , Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/04/2018) RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. FRAUDE VIRTUAL. RECEBIMENTO DE EMAIL COM PROPAGANDA E REDIRECIONAMENTO A SITE FALSO. GOLPE CHAMADO DE
PHISHING
. ELEMENTOS PRESENTES QUE DEVERIAM GERAR DESCONFIANÇA, COMO VALOR BEM ABAIXO DO PRATICADO NO MERCADO. HIPÓTESE DE CASO FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO ( Recurso Cível Nº 71007189582 , Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/02/2018)

\n\nAPELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO.
PHISHING
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 , § 3º , DO CDC . \nHipótese em que a autora não logrou demonstrar que o boleto fraudado que pagou tenha sido gerado nos sites das empresas rés. Do exame dos documentos coligidos ao processo pelos litigantes, depreende-se que a demandante foi vítima de golpe virtual denominado de \
phishing
\, perpetrado por terceiros falsários, de modo que a sentença de improcedência não comporta nenhum reparo, na medida em que o art. 14 , § 3º , do Código de Defesa do Consumidor , isenta as empresas demandadas de responsabilidade nesses casos. Precedentes desta Corte. Diante do desenlace do recurso, nos termos do art. 85 , § 11 , do Código de Processo Civil em vigor, majoram-se os honorários advocatícios em favor dos procuradores das requeridas.\nAPELAÇÃO DESPROVIDA. ( TJ RS AC: 5007765682020821003. Data Publicação: 26/07/2021)

Desse modo, não há que se cogitar de fortuito interno das rés, pois a circunstância elide a responsabilidade objetiva das instituições, conforme artigo 14 , § 3º , II , do CDC.

Sendo assim, constato a impossibilidade de atendimento dos pedidos realizados pelo consumidor, por não vislumbrar a existência de qualquer ato abusivo praticado pelos recorridos e passível de aplicação das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 /90). Não havendo prova do ato ilícito, não há que se falar em dano, muito menos, em dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor do dano material, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)